Tribunal: TJSP
Processo: 0085034-94.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0085034-94.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EMANUEL SOARES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Justiça Pública a fim de receber a denúncia, o que assinala, desde logo, o
início da ação penal proposta em desfavor de Emanuel Soares Rodrigues. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0085034-94.2017.8.26.0050 -Voto no 36.460
2
Voto no 36.460
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Recurso em Sentido Estrito no 0085034-94.2017.8.26.0050,
Comarca da Capital
Recorrente: Justiça Pública
Recorrido: Emanuel Soares Rodrigues
Vistos, etc...
1. Trata-se de Apelação tempestivamente
interposta pelo Ministério Público (fls. 71/2) em face de r. decisão do
E. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal Central, que, concluindo pela
inexistência de “lesão ao bem jurídico tutelado pela norma”, rejeitou
denúncia oferecida contra Emanuel Soares Rodrigues, com
fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0085034-94.2017.8.26.0050 -Voto no 36.460
3
Postula a ilustre Promotora de Justiça, sob o
argumento de que “não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado e nem em impropriedade absoluta do meio”, a reforma de aludida
deliberação, “retomando os autos seu regular processamento, rumo à fase
instrutória” (razões a fls. 77/85).
Reclamo respondido a fls. 94/7, tendo a d.
Defensoria Pública requerido o não conhecimento da irresignação,
porquanto “o artigo 581, I, do Código de Processo Penal prevê o cabimento de
recurso em sentido estrito contra a decisão de rejeição da denúncia”. Decisão
mantida a fls. 100. Parecer a fls. 108/14.
É o relatório.
2. A emérita sentenciante exarou o seguinte
entendimento:
“EMANUEL SOARES RODRIGUES foi denunciado
como incurso no artigo 311, do Código Penal, porque, como narra a inicial, no dia
29 de agosto de 2017, por volta das 19 horas, na Rua Cristina, altura do numeral
341, Moema, nesta Capital e Comarca, foi abordado por policiais militares em
patrulhamento ostensivo, após ter adulterado o sinal identificador de veículo
automotor, consistente na colocação de pedado de fita adesiva isolante preta no
segundo zero de suas placas de identificação traseira e dianteira, de tal modo
que sua visualização se tornasse EAT-2084, sendo na verdade, EAT-2004.
É o breve relatório.
Decido.
O crime imputado ao denunciado tem como objetivo a
proteção da fé pública, tutelando a autenticidade dos sinais identificadores de
veículo automotor.
Não há dúvidas de que as placas de automóveis
configuram sinal identificador que, se adulterados, tipificam o delito em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0085034-94.2017.8.26.0050 -Voto no 36.460
4
Contudo, no presente caso, inexiste lesão ao bem
jurídico tutelado pelo tipo penal, sendo de rigor a rejeição de peça acusatória.
Com efeito, o laudo pericial de fls. 12/14 constatou a
alteração de um dos números da placa do veículo pertencente ao denunciado
com uma fita isolante, de modo a transformar o número 0 em 8.
As próprias imagens acostadas ao laudo permitem
concluir que se trata de alteração grosseira, tanto é que foi prontamente
identificada pelos policiais militares e motivou a abordagem do denunciado.
Portanto, além de se tratar de modificação provisória, foi constatada com
facilidade a certa distância do automóvel, o que indica a impropriedade absoluta
do meio empregado pelo agente.
Outrossim, a temporariedade da alteração das placas
obsta a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
Convém ressaltar, uma vez mais, que se tratou de
mudança precária, com o fim único de evitar a fiscalização do rodízio municipal,
conduta que já é suficientemente reprimida administrativamente, não se
mostrando razoável a incidência do direito penal.
(...)
Desta feita, ante o acima exposto, REJEITO A
DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público contra EMANUEL SOARES
RODRIGUES” (fls. 67/9).
3. Por primeiro, saliente-se que, a despeito de a
preclara Magistrada ter fundamentado sua decisão no artigo 395,
inciso III, do Código de Processo Penal, ela não se restringiu à análise
da existência de indícios suficientes de autoria e de comprovação da
materialidade delitiva:- Sua Excelência concluiu, após avaliar os
elementos informativos contidos nos autos, que o fato narrado na
proemial não constituía crime, o que também poderia fundamentar
decisão que absolve sumariamente o acusado (nos termos do artigo
397, inciso III, do diploma penal adjetivo) - deliberação que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0085034-94.2017.8.26.0050 -Voto no 36.460
5
atacada mediante Apelação.
Assim, ausente erro grosseiro por parte da
Justiça Pública, com fulcro no princípio da fungibilidade, recebo a
presente Apelação Criminal a título de Recurso em Sentido Estrito.
Desnecessária a retificação da autuação, uma
vez que o processo já foi cadastrado como Recurso em Sentido
Estrito.
4. Assiste razão à recorrente.
Não merece prosperar o entendimento adotado
pela douta Juíza a quo no sentido de que a conduta perpetrada pelo
irrogado seria atípica, perfazendo mero ilícito administrativo.
Isso porque é perfeitamente possível a
punição, nas searas administrativa e penal, daquele que adultera sinal
identificador de carro.
Registre-se o que já assentou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no
art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos
sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois,
típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a
placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade
específica de fraudar a fé pública” (AgRg no REsp no
1.327.888/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em
03.03.2015).
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 41 DO
CPP. (I) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE INÉPCIA DA INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0085034-94.2017.8.26.0050 -Voto no 36.460
6
PRECLUSÃO.
(II)
-
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. OFENSA AO ART. 18 DO CP. DOLO
DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ARESTO RECORRIDO E O PARADIGMA
INVOCADO. (II) - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE. TIPICIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...). 5. 'O Superior
Tribunal de Justiça bem como o Supremo Tribunal Federal já
assentaram ser típica a conduta de modificar a placa de
veículo automotor por meio de utilização de fita isolante. De
fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a
conduta de adulterar ou remarcar placas dianteiras ou
traseiras de veículos automotores, por qualquer meio, se
subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código
Penal' (HC 336.517/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 15/02/2016). 6. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AgRg no REsp no 1.670.062/SP, Rel.a Min.a Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 27.06.2017) -
negritamos.
Outrossim, também não vinga falar em
ausência de lesividade da conduta.
Embora os policiais militares João Guilherme
de Almeida Lisboa e Tarsis Domingues, que abordaram o indigitado
em via pública, tenham afiançado à primeira hora que notaram a
adulteração das placas do veículo conduzido pelo réu logo que as
avistaram (cf. fls. 27/9), a contrafação ainda era apta a ludibriar o
sistema de monitoramento eletrônico das ruas da cidade ou mesmo
induzir a erro pessoa de mediana perspicácia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0085034-94.2017.8.26.0050 -Voto no 36.460
7
5. Em decorrência, meu voto dá provimento
ao recurso da Justiça Pública a fim de receber a denúncia, o que
assinala, desde logo, o início da ação penal proposta em desfavor de
Emanuel Soares Rodrigues
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator